Tribunal: STF
Processo: HC 257155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES JÁ EXAMINADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.6.2025, por Wallison Roberto da Silva, em benefício de A T, contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não se conheceu de agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que não recebeu pedido de revisão criminal (RvCr n. 6.237/SP), por ausência dos requisitos legais. 



O caso



    2. O paciente foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por estupro de vulnerável (caput do artigo 
217-A do Código Penal), e pagamento à vítima (com dez anos de idade na data dos fatos) da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos morais. Tem-se na denúncia:



    “(...) no dia 22 de maio de 2017, por volta de 19h00, na residência localizada na Rua José Damásio de Oliveira, Conjunto Habitacional Horácio Rodrigues Goulart, cidade e comarca de Buritama, A. T. praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com T. C. de O., criança que, na época dos fatos, tinha 10 anos de idade, bem como a ameaçou por palavras de causando-lhe mal injusto e grave. 



    Na época dos fatos, réu e vítima eram vizinhos e, sempre que a vítima ia até à sua avó, passava na frente da casa do denunciado, que sempre lhe chamava e oferecia doces, balas e roupas. 



    Na data dos fatos, aproveitando-se de que a vítima lhe pediu sua bicicleta emprestada, A. T. a convidou para dentro de sua casa, sob o pretexto de aguardarem sua esposa chegar. Já no interior da residência, o denunciado mostrou um vídeo para a vítima, através do seu celular, onde apareciam um homem e uma mulher fazendo sexo. Assustada, T. C. de O. tentou sair do local, momento em que A. T., a fim de satisfazer sua lascívia e aproveitando-se da vulnerabilidade da criança, a segurou pelo braço e começou a acariciar seus seios e as suas nádegas. 



    Em seguida, o denunciado ainda ameaçou a vítima, dizendo que não era para ela contar para ninguém, senão iria acontecer algo de ruim e perigoso para ela” (fls. 93-95, doc. 2).



     



    3. Ao julgar a apelação do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo reafirmou a materialidade e a autoria, provendo parcialmente o recurso para desclassificar o crime para a modalidade tentada, reduzindo a pena para quatro anos de reclusão, em regime aberto, “substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação, e limitação de fim de semana, a serem definidas em sede de execução, bem como reduzir para um salário mínimo o valor fixado a título de danos morais indenizatórios” (fls. 5, doc. 1).



    4. Foi interposto recurso especial pelo Ministério Público paulista (REsp n. 2.096.985/SP), provido monocraticamente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior: 



    “(...) O objeto do presente recurso diz respeito sobre a consumação do crime de estupro de vulnerável a despeito da ausência de conjunção carnal. 



    Extrai-se do recorrido acórdão os seguintes trechos, que revelam os fundamentos apresentados pela Corte de origem para a aplicação da modalidade tentada ao fato narrado na denúncia (fls. 621/623 – grifo nosso): 



    [...] 5. Todavia, tenho seja o caso de desclassificação para a forma tentada. O réu deve realmente ser punido, mas apenas pelo fato que efetivamente praticou. A análise do conjunto probatório não permitiu a este Relator alcançar a conclusão de que o crime, da forma como ocorreu, teria extrapolado a esfera da tentativa. 



    Diante das provas colhidas, reconheço que o acusado visava a prática de mais atos e mais graves com a criança, podendo-se notar uma progressão em sua intenção de satisfazer a lascívia. Conforme apurado, primeiro pediu que a menor entrasse em sua casa quando ela pediu-lhe a bicicleta emprestada; trancou o portão com cadeado e depois que ela ingressou na casa, trancou a porta. Passou a mostrar vídeos à menor contendo cenas de sexo e, em seguida, passou a mão nas partes íntimas da vítima. Esta, então, amedrontada, disse que queria ir embora e gritaria se o réu a impedisse. O réu, então, diante da reação da vítima, deixou que ela deixasse o local. 



    Tal panorama é relevante no caso em tela porque evidencia que a intenção do agente certamente não era apenas tocar a menor nas partes íntimas, mas sim com ela praticar relação sexual ou ato libidinoso mais complexo. 



    Dos atos praticados se vislumbra, na verdade, parte do plano do acusado, em manter conjunção carnal ou pratica atos libidinoso diverso da conjunção carnal mais graves contra menina. Não imaginava, contudo, que a ofendida não se intimidaria por completo e deixasse o local, não atendendo aos seus desmandos. 



    Desse modo, é evidente que, quando a denúncia relata a conduta de A. T., está descrevendo o início de um crime de estupro de vulnerável, ou seja, de uma conjunção carnal ou conduta análoga, que evidentemente não se consumou por motivos alheios à vontade do agente, já que a reação da menor impediu o réu em continuar na empreitada criminosa. 



    Desta feita, tenho por inviável sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável consumado, já que seu intento claramente era ato libidinoso que não foi praticado porque a vítima reagiu, e não meros toques em algumas partes íntimas da vítima, os quais, no caso específico dos autos, consiste em ato normal integrante do início do ‘iter criminis’ que levaria ao contato sexual pretendido pelo agente. [...] 



    A decisão merece reparos. 



    A Corte de origem, ao afastar a forma consumada do delito em comento ao fundamento, vai de encontro ao entendimento da jurisprudência acerca do tema. 



    É pacífica a compreensão de que o delito de estupro se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: (...)



    Portanto, entendo violado o art. 217-A do Código Penal, de modo que deve ser reconhecida a forma consumada do delito de estupro de vulnerável contra a vítima T C de O. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para afastar o reconhecimento da tentativa, restabelecendo a dosimetria da pena constante da sentença condenatória” (fls. 254-259, doc. 2).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão ao julgar o respectivo agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE NULIDADE ANTE A COLAÇÃO DE PARECER DO MPF DISSONANTE AO TEMA APRESENTADO NO RECURSO ESPECIAL ACUSATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER OPINATIVO. PRESERVAÇÃO DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA, EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO 
DOS ARTS. 14, I, E 217-A, AMBOS DO CP. GUERREADO ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSÁRIO MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA FORMA TENTADA. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DA DOSIMETRIA DA PENA CONSTANTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE. 1. A despeito do parecer do Ministério Público Federal colacionado aos autos não guardar pertinência temática com o quanto apresentado no recurso especial acusatório, não se vislumbra a possibilidade de reconhecimento de nulidade, notadamente porque a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, haja vista, em conformidade com o quanto delineado à fl. 723 da agravada decisão, ser pacífica a compreensão de que o delito de estupro se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. É cediço que, ao decidir, o magistrado não está vinculado ao parecer do Ministério Público, em face do princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional. 3. Extrai-se 
do acórdão os seguintes trechos, que revelam os fundamentos apresentados pela Corte a quo para a aplicação da modalidade tentada (fls. 621/623): Conforme apurado, primeiro pediu que a menor entrasse em sua casa quando ela pediu-lhe a bicicleta emprestada; trancou o portão com cadeado e depois que ela ingressou na casa, trancou a porta. Passou a mostrar vídeos à menor contendo cenas de sexo e, em seguida, passou a mão nas partes íntimas da vítima. [...] é evidente que, quando a denúncia relata a conduta de A. T., está descrevendo o início de um crime de estupro de vulnerável, ou seja, de uma conjunção carnal ou conduta análoga, que evidentemente não se consumou por motivos alheios à vontade do agente, já que a reação da menor impediu o réu em continuar na empreitada criminosa. [...], tenho por inviável sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável consumado, já que seu intento claramente era ato libidinoso que não foi praticado porque a vítima reagiu, e não meros toques em algumas partes íntimas da vítima, os quais, no caso específico dos autos, consiste em ato normal integrante do início do ‘iter criminis’ que levaria ao contato sexual pretendido pelo agente. 4. Quanto ao aludido revolvimento da matéria fático-probatória, ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas sim, a verificação da ofensa aos arts. 14, I e II, e 217-A, ambos do Código Penal, porque inidôneo o reconhecimento da tentativa, notadamente ante o fundamento apresentado no combatido aresto, em dissonância com o entendimento desta Corte Superior. 5. Agravo regimental improvido” (fls. 281-282, 
doc. 2).



    5. Contra esse julgado, a defesa ajuizou revisão criminal no Superior Tribunal de Justiça (RvCr n. 6.237/SP), não recebida pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 1º.10.2024, nos termos seguintes:



    “A revisão criminal é ação de natureza constitutiva e excepcional de impugnação de decisões condenatórias com trânsito em julgado nas hipóteses previstas taxativamente no Código de Processo Penal. Não constitui espécie recursal e, portanto, não se destina a infirmar, em efeito devolutivo amplo, todas as circunstâncias da condenação.



    No caso, embora a parte aponte subsunção à hipótese do art. 621, inciso I, Código de Processo Penal, não se extrai dos autos que a condenação estaria em contradição com texto expresso em lei ou à evidência dos autos. Pelo contrário, o acórdão impugnado, da Sexta Turma deste Tribunal Superior, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável ocorre com a simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (REsp 
n. 1.954.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 1º/7/2022). 



    Lembro, ainda, que a vulnerabilidade no crime sexual contra menor de quatorze anos é presumida, nos termos do enunciado de Súmula n. 593, Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, da forma como trazida, a revisão criminal pressuporia revisão de fatos e provas, típica de espécie recursal de cognição ampla, inviável, como dito, por este meio de impugnação extraordinário. 



    Ante a inexistência de hipótese prevista no art. 621, inciso I, Código de Processo Penal, não recebo o pedido de revisão criminal e julgo o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. c/c art. 34, inciso XVIII, alínea ‘a’, Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (doc. 3).



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão ao não conhecer do agravo regimental interposto pela defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não recebeu o pedido de revisão criminal, ante a inexistência de hipótese prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, julgando o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea ‘a’ do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. O recorrente reiterou os fundamentos do recurso inicial, sem enfrentar adequadamente a tese que levou ao não recebimento do pedido de revisão criminal. 



    II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando o recorrente não enfrenta adequadamente a tese que fundamentou a decisão de não recebimento do pedido de revisão criminal. 



    III. Razões de decidir 4. A revisão criminal não pode ser utilizada para desconstituir decisão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fora das hipóteses de cabimento do art. 621 do Código de Processo Penal. 5. A defesa não apresentou argumentos específicos e pormenorizados para afastar o fundamento da decisão que não recebeu o pedido de revisão criminal, caracterizando ausência de dialeticidade recursal. 6. A incidência da Súmula n. 182 do STJ impede o conhecimento do agravo regimental por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não conhecido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A revisão criminal não pode ser utilizada para desconstituir decisão em consonância com a jurisprudência do STJ. 2. A ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento do agravo regimental’" (fls. 351-354, doc. 2).



    6. Esse o julgado objeto da presente impetração na qual a defesa insiste na apontada ilegalidade do acórdão condenatório prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.096.985/SP, reproduzindo as alegações nele analisadas, sem impugnar os fundamentos do acórdão pelo qual mantido o não conhecimento da ação rescisória.



    Reconhece a pretensão de utilização do presente habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, afirmando, contudo, que “essa regra é excepcionada nas hipóteses em que a ilegalidade do ato coator é manifesta, como é o caso destes autos”.



    Afirma que “a condenação de A T pela prática do crime de estupro de vulnerável é nula, já que proferida em processo cuja defesa do paciente foi gravemente cerceada”. 



    Argumenta que “a defesa postulou, durante a audiência de instrução e julgamento, fosse a menor de idade encaminhada a um profissional de psicologia, a fim de que pudesse ser apresentado relatório psicológico. A despeito da evidente necessidade e utilidade da prova requerida o pleito foi negado pelo Magistrado de Primeiro Grau, bem como pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de recurso de apelação.’, a providência negada pelo magistrado processante e a negativa confirmada pelo Tribunal de origem”.



    Defende a absolvição do paciente por falta de provas, alegando que “a condenação de A T teve como único fundamento a palavra da vítima. Essa palavra não foi corroborada por nenhum outro elemento trazido ao feito pelo órgão acusatório”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1 – Seja a presente Ordem de Habeas Corpus recebida e devidamente processada; 3 – Preliminarmente, seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, a fim de que seja ANULADO O PROCESSO E A CONDENAÇÃO DE AURIO TONEDO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, determinando-se a realização de avaliação e estudo psicológico da suposta vítima; 4 – SUBSIDIARIAMENTE, no mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, a fim de ABSOLVER A T da prática do crime de estupro de vulnerável, com base no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal (CPP); 5 – Seja concedida a medida liminar, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente remédio constitucional, expedindo-se o salvo-conduto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. Consoante reconhecido pela inicial desta impetração, este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no caso.



    10. As questões apresentadas nesta impetração já foram analisadas e refutadas por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus 
n. 241.736/SP, de minha relatoria, impetrado pelo mesmo advogado, em benefício do paciente, contra o acórdão condenatório prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.096.985/SP. Tem-se na decisão: 



    “12. Não se comprova flagrante ilegalidade demonstrativa de nulidade da ação penal. Como reconhece a defesa, na inicial desta impetração, ‘a menor de idade foi ouvida na forma de depoimento especial na presença de profissional habilitada para identificação de doença mental. Na oportunidade, nada foi apontado no sentido de que a ofendida possuiria alguma enfermidade do gênero. A MM. Juíza de Direito também pontuou que submeter a menor de idade a um exame psicológico acarretaria uma revitimização despropositada’.



    Ao manter a decisão pelo indeferimento da diligência, assim se manifestou o Tribunal de origem:



    ‘2. Não procede a preliminar de nulidade. 



    Conforme bem posto na r. sentença, a vítima já havia sido ouvida em depoimento pessoal, sob o crivo do contraditório, o que se deu através de profissional habilitado para a identificação de doença mental, ocasião em que nada que pudesse levar a conclusão de que a adolescente padeceria de alguma doença mental foi apurado ou relatado. 



    Como bem anotou o ilustre Procurador de Justiça em seu parecer: 



    ‘Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. 



    A vítima foi ouvida nas duas fases da persecução penal e apresentou versão coerente e harmônica, de forma que o magistrado entendeu por suficiente para a compreensão e análise dos fatos. Ainda como asseverou, submetê-la, sem necessidade, a perícia psicológica induziria a revitimização sem propósito. 



    Desta feita, obrigar a vítima, já submetida ao constrangimento quando dos fatos, bem como quando de suas oitivas, a submeter-se por mais vezes, sem qualquer motivo plausível, somente aumentaria sua dor e sua angústia. 



    Além disso, certo é que o magistrado, durante a instrução, desde que de maneira motiva como é o caso dos autos, pode indeferir diligências que considerar desnecessária. 



    Compete ao Magistrado a análise sobre a necessidade de realização de diligências em cada caso e na hipótese dos autos a respectiva diligência constituiria instrumento protelatório e inútil, além de revitalizar a vítima, eis que dissociado da realidade dos fatos e cujos fatos foram comprovados por prova testemunhal bem produzida’. 



    Assim, não se há falar em cerceamento de defesa, restando afastada, pois, a preliminar’ (fls. 3-4, doc. 5).



    13. Não somente a Constituição da República (art. 227) mas a Convenção sobre os Direitos da Criança (internalizada pelo Decreto n. 99.710/1990) impõem especial proteção à criança, devendo ser adotadas ‘todas as medidas apropriadas para estimular a recuperação física e psicológica e a reintegração social de toda criança vítima de qualquer forma de abandono, exploração ou abuso; (...)’, sendo que ‘essa recuperação e reintegração serão efetuadas em ambiente que estimule a saúde, o respeito próprio e a dignidade da criança’ (art. 39 do Decreto 
n. 99.710/1990).



    O art. 201 do Código de Processo Penal determina que a vítima será ouvida ‘sempre que possível’, pelo que, nos casos em que não for aconselhável sua oitiva, com o intuito de evitar novos abalos psicológicos e reavivamento dos fatos, não há falar em nulidade do processo, especialmente quando já foi ‘ouvida em depoimento pessoal, sob o crivo do contraditório, o que se deu através de profissional habilitado’, como na espécie.



    Já o inc. IV do art. 4º da Lei n. 13.431/2017 (que ‘estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência’), ao dispor sobre as ‘formas de violência’, preceitua como ‘violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização’.



    14. Na ação penal objeto desta impetração, a vítima (que contava apenas com dez anos de idade na época dos fatos) já tinha sido ouvida na fase inquisitorial e em juízo, inclusive por profissional habilitada. Insistir em nova diligência para elaboração de ‘relatório psicológico’ da vítima, de tenra idade, fazendo-a revisitar todo o cenário envolvido e os detalhes dos atos libidinosos, além de desproporcional e desarrazoado, levaria à indesejada e injustificada revitimização, e também a potenciais prejuízos irreparáveis. Assim, entre outros exemplos: (...)



    15. Questiona-se, ainda, neste habeas corpus, se a prova colhida na instrução criminal seria suficiente para o juízo condenatório. Manifesta a pretensão da defesa de revisitar o acervo probatório da ação penal, chegando, inclusive a juntar links de acesso aos depoimentos prestados, na busca da absolvição do paciente por falta de provas suficientes para a condenação (inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal). 



    Pelos fatos tidos por comprovados, as instâncias ordinárias foram uníssonas no reconhecimento da materialidade e autoria do delito, divergindo somente no enquadramento da conduta (consumada ou tentada). Entendimento diverso do manifestado pelas instâncias ordinárias quanto à existência dos eventos narrados na denúncia ou sobre a responsabilidade do paciente, para absolvê-lo das acusações imporia reexame do conjunto probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. Nesse sentido, entre outros:” (HC 
n. 241.736/SP, de minha relatoria, DJe 27.5.2024)



      



    11. Tem-se, portanto, que este Supremo Tribunal já examinou e afastou a pretensão da defesa apresentada nesta impetração, assentando, expressamente, com fundamento na jurisprudência sobre o tema, não se comprovar, na espécie, o alegado constrangimento ilegal.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora